Tribunal: TJSP
Processo: 1028789-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
MONITÓRIA - CHEQUE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DESFAZIMENTO POSTERIOR DO NEGÓCIO – IRRELEVÂNCIA - VERBA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DO RESPECTIVO VALOR EM DESTAQUE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028789-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes MAYRA BARDY DINIZ PATTO e MAYKOW ALVES MATIAS
LENZI, é apelado ALEXANDRE DE PAULO MALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-46.2019.8.26.0577 -Voto no 49131
2
APELAÇÃO No 1028789-46.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTES: MAYRA BARDY DINIZ PATTO E MAYKOW ALVES
MATIAS LENZI
APELADO: ALEXANDRE DE PAULO MALDI
VOTO No 49.131
MONITÓRIA
-
CHEQUE

COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
DESFAZIMENTO POSTERIOR DO
NEGÓCIO
IRRELEVÂNCIA - VERBA DEVIDA

PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO
DO RESPECTIVO VALOR EM DESTAQUE - RECURSO
IMPROVIDO.
A sentença rejeitou embargos monitórios e
constituiu de pleno direito título executivo judicial de
R$ 7.624,84, corrigidos e com juros. Condenou os
embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da monitória.
Apelaram os vencidos. Dizem que o cheque
foi dado em pagamento por serviço de corretagem a
profissional contratado pela empresa Gafisa S/A e,
portanto, seria dela a obrigação de pagar pelo serviço.
Não consta no contrato de compra e venda observação
quanto a obrigatoriedade de que devam pagar pelo serviço
de corretagem. Pedem reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A apelação atende ao disposto no art.
1.010 do CPC, pelo que rejeito a preliminar das
contrarrazões, mas a sentença deu solução adequada ao
caso e subsiste por seus fundamentos, que passam a
integrar o voto, quer no que rejeitou as preliminares,
quer no que decidiu o mérito.
Sem embargo do distrato havido, a comissão
do corretor é devida nos termos do art. 725 do Código
Civil, porque o resultado útil já havia sido alcançado,
tendo havido consenso quanto aos elementos essenciais do
negócio, de acordo com entendimento consolidado (Resp no
1.339.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 18.03.2013;
Resp 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Dje 28.03.2011;
AgInt no AREsp no 881.041/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028789-46.2019.8.26.0577 -Voto no 49131
3
Ferreira, Dje 16.11.20616; AgInt no AREsp no 863.644/RS,
Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Dje 25.11.2016;
Resp no 71.708/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
13.12.19999; Resp no 8.216/MG, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 30.09.1991; AgRg no Resp no 323.971/RJ, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 18.03.2002; Resp no 1.023/RJ, Rel.
Min. Nilson Naves, DJ 20.11.1989).
É, de resto, a posição da Câmara (Apelação
no 4002370-48.2013.8.26.0576, de São José do Rio Preto,
Rel. Des. Sérgio Rui, j. 5.02.2015; Apelação no 1000359-
91.2014.8.26.0114, de Campinas, Rel. Des. Hélio Nogueira,
j. 03.03.2016).
Ressalte-se
que
o
STJ
reconheceu
a
validade da cláusula que transfere ao consumidor a
obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos termos
de tese firmada no Resp no 1.599.511/SP, afetado ao rito
do art. 543-C, do CPC, nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, quando previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com
destaque do valor da comissão de corretagem, tal como
aqui se deu(REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 2a Seção, DJe 06/09/2016).
Como salientou o juiz e sublinhara o
apelado pelos documentos que instruíram a inicial, a
obrigação de pagamento da comissão de corretagem pela
intermediação da compra e venda do imóvel é de
responsabilidade exclusiva do comprador por expressa
cláusula contratual e pelo resumo da escritura que o
reafirma e lhe identifica em destaque o valor, conforme
se extrai de seu exame(fls. 33, 133).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios de 10% para 15%, mantida
a mesma base de cálculo da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator